Tribunal: TJMT
Processo: 1038701-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038701-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), ELTHON BUENO AMORIM - CPF: 783.244.321-91 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), EDJA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BUENO AMORIM - CPF: 123.256.694-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038701-59.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTHON BUENO AMORIM
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO, ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em custódia preventiva, no bojo de investigação instaurada para apurar a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, resistência, desobediência e posse irregular de munição.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a custódia preventiva, especialmente diante da alegação de ausência de
periculum libertatis
e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, histórico de violência doméstica e risco concreto de reiteração criminosa.

4. A periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do delito, pelos antecedentes e pelas condutas anteriores do paciente inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a segregação cautelar com base na reiteração delitiva, ainda que não haja condenação anterior, e afasta a possibilidade de substituição por medidas alternativas quando demonstrada a sua insuficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico, especialmente contra a mesma vítima, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038701-59.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTHON BUENO AMORIM
IMPETRANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO, ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELTHON BUENO AMORIM
, com o fim de impugnar ato do Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, durante investigação acerca da suposta prática de infrações penais previstas nos arts. 129, § 13; 147; 329 e 330 do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei nº 10.826/03, determinou a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (autos nº 1008591-63.2025.8.11.0037).

Alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a custódia cautelar do paciente já perdura por mais de 3 (três) meses, excedendo os limites da razoabilidade, sobretudo diante do encerramento da fase instrutória.

Argumentam, ainda, que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme prevê o art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente considerando que, em eventual condenação, dificilmente o paciente “
será submetido ao regime fechado de pena
”.

À vista disso, postulam a revogação da custódia preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a fixação de cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 326241377).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 326622394).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 327672090).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 332642384).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1038701-59.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os elementos constantes dos autos, o paciente,
ELTHON BUENO AMORIM
, foi autuado em flagrante no dia
11 de julho de 2025
, em razão da suposta prática de múltiplos delitos, entre os quais se incluem: lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, ameaça, resistência à atuação policial, desobediência a ordem legal e posse irregular de munição de uso permitido.

Em
12 de julho de 2025
, durante a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora, ao analisar a representação formulada pela autoridade policial – posteriormente reiterada pelo Ministério Público –, entendeu
presentes os pressupostos legais
e, por conseguinte, deliberou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, nos termos que serão detalhadamente expostos a seguir:

“[...] Incialmente, não visualizo irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, estando em conformidade com o disposto no artigo 304 e ss. do Código de Processo Penal.

Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É sabido que para conversão da prisão em preventiva se faz necessário a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Além disso, após alterações implementadas pelo chamado “pacote anticrime” ao CPP (Lei n. 13.964/2019), a decretação da prisão preventiva pelo juiz é cabível mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial (artigo 311 do CPP).

Nesse viés, tendo a Autoridade Policial (id. 200660874) e o Ministério Público requerido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva nessa solenidade, possível o exame por este juízo.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria pelo flagranteado, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.219871; termo de declaração e termos de depoimentos, mormente pelo depoimento da vítima, relatando as supostas agressões e ameaça de morte perpetrada pelo suspeito; e exame de corpo de delito.

A propósito, segundo o relato da vítima, na madrugada do dia anterior, o autuado teria tido um surto de ciúmes após visualizar conversas da vítima com um cliente via aplicativo de mensagens. Durante o episódio, proferiu ofensas de cunho extremamente degradante, como “rapariga”, “biscate”, “puta” e “vagabunda”, além de tê-la agredido fisicamente com socos, tapas, puxões de cabelo e murros no rosto, causando-lhe diversas lesões corporais.

O laudo pericial realizado em 10/07/2025 confirmou a existência de lesões recentes compatíveis com o relato da vítima. No mesmo contexto, o autuado Elthon teria ainda subtraído o celular da vítima e efetuado uma transferência bancária de R$ 200,00 para sua própria conta, valor oriundo das vendas dela.

No dia da prisão, quando os agentes policiais e representantes da rede de apoio chegaram ao local para acompanhar a retirada dos pertences da vítima, Elthon reagiu de forma violenta, desferindo ofensas e ameaças contra a guarnição. Em ato de resistência e desobediência, agrediu fisicamente os policiais com empurrões e socos. Foi necessário o uso progressivo da força, incluindo o acionamento de arma de eletrochoque (TASER), cujo efeito foi ineficaz, culminando na imobilização com algemas. Durante o cumprimento da diligência, foram localizadas e apreendidas oito munições (sete de calibre .22 e uma de calibre .38) dentro do guarda-roupas do casal, sem que o autuado apresentasse documentação legal para sua posse.

Em seu interrogatório, o conduzido confessou parcialmente os fatos, reconhecendo a discussão com a companheira e seu comportamento agressivo frente à polícia, embora tenha negado as agressões físicas à vítima. Informou ainda que desconhecia eventual medida protetiva em vigor.

No tocante aos antecedentes,
verifica-se que Elthon possui histórico de envolvimento em episódios de violência doméstica, com registros de medidas protetivas anteriores (inclusive na comarca de Rondonópolis), bem como investigação relacionada a crime contra idoso, revelando propensão à reiteração delitiva e comportamento agressivo
.

Com efeito, vale consignar que, em que pese a prisão preventiva seja uma medida cautelar excepcional, o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal prevê a perfeita aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

[...]

Além disso, o artigo 312, § 1º, do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Além disso, as agressões relatadas pela vítima, a informação do comportamento rude do autuado, e os registros da folha de antecedentes do suspeito indicam uma contumácia da prática criminosa, sobretudo na ofensa à integridade física e psicológica no âmbito doméstico e familiar, razão pela qual a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente e a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta violenta e agressões, notadamente ante a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Elthon Bueno Amorim, portador do RG: 0855043-3 SSP/MT e CPF: 783.244.321-91, filho de Joana Fernandes Bueno de Amorim e Lourival de Amorim, nascido em 09/04/1976, natural de Cuiabá/MT, residente à Avenida Carnaúba, n. 507, Bairro Buritis 1, Primavera do Leste/MT, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 [...]”.

Observa-se que, à época, a autoridade judicial identificada como coatora deliberou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública
. Tal medida amparou-se não apenas na
gravidade objetiva das infrações
imputadas ao paciente, mas também no
risco concreto de reiteração delitiva
, respaldado por um histórico criminal substancial, no qual se incluem
condenações por delitos semelhantes
, notadamente envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Cumpre destacar, neste ponto, que já houve anterior tentativa de revogação da prisão preventiva por meio de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, autuado sob o nº 1023040-40.2025.8.11.0000, cuja ordem foi denegada justamente devido ao
risco concreto de reiteração delitiva
. Contudo, os impetrantes ora reiteram o pleito, argumentando que não subsistem os elementos fáticos que justificaram a custódia cautelar, destacando, entre outros pontos, que “
a vítima sequer se encontra residindo na cidade dos fatos, tampouco neste estado
”.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Considerando as premissas delineadas, impende reafirmar – tal como assentado na análise liminar da presente impetração – que
os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva do paciente mostramse plenamente justificados
, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

De mais a mais, ao se examinar os autos da ação penal originária (processo nº 1008591-63.2025.8.11.0037), constata-se que, embora o paciente esteja preso preventivamente há pouco mais de 3 (três) meses, a
tramitação processual desenvolveu-se de forma contínua e regular
. A fase instrutória foi concluída, e as alegações finais foram devidamente apresentadas por ambas as partes, encontrando-se o feito em sua etapa derradeira, pendente unicamente da prolação de sentença – circunstância que afasta a alegação de inércia estatal e, por conseguinte,
inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo
.

Nesse sentido:

“Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.
(Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ELTHON BUENO AMORIM
.

De toda sorte, tratando-se processo de
réu preso
, recomenda-se ao juízo de origem a prolação da sentença com a maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025